Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701952-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: JOSE CARLOS CORTES REPRESENTANTE LEGAL: VALDELINA SUELI MOZER Decisão 1. Apelação cível interposta por Condomínio Mansões Entre Lagos contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em cumprimento de sentença, homologou o acordo extrajudicial feito com Veldelina Sueli Mozer, companheira do réu, José Carlos Cortes, na condição de representante de seu espólio, e extinguiu o feito em razão da transação, com base no art. 487, III, “b” do CPC (ID no 29739147). Sem custas e sem honorários. 2. Nas razões de ID no 29739152, o apelante afirma, em síntese, que o espólio não possui os benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual a cláusula firmada no acordo extrajudicial quanto à obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida. Salienta que a gratuidade constitui direito personalíssimo, não transmissível do falecido ao seu espólio. 3. Pede o provimento do recurso para que os benefícios da gratuidade de justiça sejam revogados, com consequente homologação do acordo acrescido da verba honorária. 4. Contrarrazões no ID no 29739161, nas quais, preliminarmente, a advogada, em nome do réu falecido, alega falta de interesse processual e a ilegitimidade passiva, pois o devedor morreu há mais de 5 meses e o apelante sabe disso. Alega que o condomínio violou o Código de Ética da Advocacia ao firmar acordo com a viúva, desacompanhada de advogado. No mais, rechaça os argumentos recursais. 5. Antes da sentença, as partes noticiaram o falecimento de José Carlos Cortes e apresentaram a respectiva certidão de óbito (ID no 29739141). 6. Não houve sucessão processual. 7. Nesta instância, após tentativas de intimação da advogada do falecido e de Veldelina, a “representante do espólio”, não houve a regularização processual (ID no 30498800 e ID no 31601588). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” Preliminar de ofício: nulidade da sentença. 11. Apelação cível interposta em cumprimento de sentença que condenou o réu, José Carlos Cortes, ao pagamento de contribuições condominiais de 1/6/2014 a 10/5/2019 (ID no 21931831). 12. As preliminares suscitadas em contrarrazões, de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva, confundem-se, de certa forma, com o tema a ser debatido neste tópico. 13. Em 11/5/2021, o juízo de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e definiu o valor devido: R$ 35.354,28 (ID no 29739126). 14. José Carlos Cortes faleceu poucos dias depois, em 18/5/2021 (certidão de óbito de óbito - ID no 29739141). 15. Em 22/6/2021, o condomínio requereu a homologação de contrato de confissão e de parcelamento da dívida, subscrito por Veldelina Suelí Mozer, na alegada condição de representante do espólio (ID no 29739134). O documento é datado de 15/6/2021 e o valor ajustado equivale a R$ 55.388,20, subdividido em R$ 7.000,00 a título de honorários, 36 prestações de R$ 500,00 e uma parcela residual de R$ 30.688,20 (ID no 29739135). 16. A advogada representante do falecido manifestou concordância parcial sobre o acordo, com a ressalva de que os honorários advocatícios, fixados em R$ 7.000,00, não deveriam ser pagos, já que seu cliente era beneficiário da gratuidade de justiça (ID no 29739140). 17. Em 4/8/2021, o juízo homologou o acordo, excluiu as despesas com honorários sucumbenciais e extinguiu o processo com resolução do mérito (CPC, art. 485, III, “b” – ID no 29739147). 18. Apesar do noticiado falecimento do réu em data anterior à sentença, não houve sucessão processual. 19. Nesta instância, determinei a intimação da advogada do falecido, José Carlos Cortes, para regularizar a representação processual (ID no 30498800), o que não foi feito. 20. Diante da inércia da advogada, determinei a intimação pessoal de Veldelina Sueli Mozer no endereço apresentado no ajuste para indicar inventariante, caso existente, ou os herdeiros para sucederem o falecido no processo (ID no 31371724). O Oficial de Justiça não encontrou a intimada; não avistou residência no local e registrou que, aparentemente, não havia moradores (ID no 31601588). 21. De acordo com precedente deste Tribunal, “Embora a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para produzir efeitos, sua apresentação para homologação em juízo exige que as partes estejam representadas por advogados constituídos, a fim de que sejam observadas as garantias inerentes ao jus postulandi.” (Acórdão 1375725, 07052536120218070020, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. Há precedente desta 8a Turma Cível: “Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo” (Acórdão 1389557, 07079127620218070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. Embora provável, não é possível concluir que, de fato, a subscritora do acordo extrajudicial é a efetiva representante do espólio. Ainda que considerada a hipótese de inexistir inventário, não houve a indicação e a colheita das anuências de herdeiros, sobre quem, de fato, recairia a dívida assumida no ajuste, na proporção dos quinhões. 24. Não se pode concluir que o espólio possui representante processual, já que inexiste qualquer procuração outorgada em seu nome, nem mesmo para a advogada que representava o falecido, que foi intimada, mas deixou o prazo transcorrer in albis. 25. Há dúvidas razoáveis sobre a legitimidade de Veldelina Sueli para firmar o acordo em nome do espólio, por não ter comparecido aos autos. Além disso, o espólio não possui representante processual nos autos, vício que obsta a homologação judicial do acordo extrajudicial. 26. Por consequência, é nula a sentença que homologa a transação e extingue o processo com análise do mérito. 27. O interesse processual do autor persiste, pois, aparentemente, a dívida ainda existe e pode continuar a ser perseguida na demanda. 28. Ante o avançado estado do processo, atualmente em fase de cumprimento de sentença, cabível seu retorno à primeira instância para que se permita o aproveitamento dos atos processuais até então praticados, além de permitir ao autor a intimação do espólio ou dos sucessores, se for o caso, para regular processamento do feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 313, § 2o, II). 29. Diante do vício processual reconhecido, de ofício, julgo prejudicado o recurso, bem como as teses, inclusive as preliminares, suscitadas em contrarrazões. DISPOSITIVO 30. Conheço o recurso. 31. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade absoluta da homologação do acordo extrajudicial, firmado por pessoa não integrante dos autos e sem advogado constituído. 32. Casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, se for o caso, com a necessária sucessão processual e a devida capacidade postulatória. 33. Julgo prejudicada a apelação e as teses arguidas em contrarrazões. 34. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 35. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 36. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO